Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEFERIMENTO EM SEDE LIMINAR. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONCESSÃO PRETÉRITA, EM SEDE ADMINISTRATIVA, DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. NÃO VERIFICADO. COBRANÇA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Demanda em que se pleiteia o pagamento de multa por atraso no cumprimento da decisão liminar que determinou ao INSS o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

2. Verificado que, antes mesmo da decisão liminar que restabeleceu o pagamento do auxílio-doença acidentário, a agravante já estava em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição, deferida em sede administrativa, fica obstada a cobrança de quaisquer valores a título de multa por descumprimento da decisão liminar, visto que, em razão da impossibilidade de cumulação dos benefícios, por força legal, não houve qualquer atraso por parte do INSS.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.